Tribunal: TJMT
Processo: 0002716-94.2016.8.11.0086
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002716-94.2016.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARTINHO DALL OGLIO - CPF: 007.678.400-20 (EMBARGANTE), CICERO AUGUSTO MILAN - CPF: 720.498.471-49 (ADVOGADO), MARTINHO DALL OGLIO JUNIOR - CPF: 493.642.270-34 (EMBARGANTE), MARCIO MATIAS BERTOLIN DALL OGLIO - CPF: 012.390.180-45 (EMBARGANTE), MARCELO DALL OGLIO - CPF: 507.735.690-49 (EMBARGANTE), RODRIGO THA LUIZ - CPF: 585.969.509-82 (EMBARGADO), EUDES NASCIMENTO DE ARAUJO - CPF: 036.625.611-40 (EMBARGADO), THIAGO PERTILE BORDA - CPF: 021.402.661-29 (ADVOGADO), VERA ARANTES CAMPOS - CPF: 139.233.746-15 (EMBARGADO), INACIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO - CPF: 620.253.501-63 (ADVOGADO), GETULIO HUMBERTO BARBOSA DE SA - CPF: 329.860.251-53 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO), EUDES NASCIMENTO DE ARAUJO - CPF: 036.625.611-40 (EMBARGANTE), THIAGO PERTILE BORDA - CPF: 021.402.661-29 (ADVOGADO), LUIS AURELIO PALMA DE AZEVEDO - CPF: 426.079.900-25 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS DE ALENCASTRO - CPF: 036.039.751-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 E INCISOS DO CPC – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – NULIDADE – LIMINAR REVOGADA – CARÁTER DÚPLICE DA AÇÃO POSSESSÓRIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DA RÉ\EMBARGADA – CONCORDÂNCIA EXPRESSA COM A DESOCUPAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO LÓGICA – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente as razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARTINHO DALL OGLIO e Outros, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento à sua apelação e, dado o caráter dúplice da ação possessória, determinou de imediato, a reintegração da ré\apelada\embargada nos imóveis rurais denominados Lote Capivara (matrícula 1.238, CRI de Nova Mutum/MT), Lote Lagoa das Conchas (matrícula 1.239, CRI de Nova Mutum/MT) e Lote Santa Rita (matrícula 1.240, CRI de Nova Mutum/MT), sem exigência de caução ou quaisquer outras condicionantes ou garantias.

A parte embargante aduz que:

- a reintegração da embargada não foi requerida em Contestação, consoante apregoa o artigo 556, do CPC, tampouco em sede de recurso de apelo (adesivo), em manifesta contrariedade aos artigos 1002 e 1.013 do CPC;

- o Tribunal somente poderia revisar a matéria efetivamente impugnada no apelo dos Embargantes, de modo que não poderia reformar a sentença e conceder o pedido de reintegração de posse em favor dos Apelados, sem recurso aviado para este fim, mormente por questão não pleiteada em 1ª instância;

- a referida causa de pedir e pedido de reintegração à posse do imóvel litigioso (pedido contraposto) somente foram ventilados em contrarrazões a apelação;

- ao acolher os argumentos e pedidos novos realizados em contrarrazões recursais, atinentes à reintegração imediata na posse, sem a necessidade de caução, a Câmara também deixou de enfrentar premissas legais relacionadas a vedação à decisão surpresa (artigos 7º, 9, 10, 493, §único 1.013, §1º e 1.014, do CPC);

- o acórdão é omisso a determinados trechos do depoimento pessoal da ora embargante e demais provas.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios para:

a-) seja enfrentada questão de ordem pública referente à nulidade do aresto na parte em que se reformou a sentença para conceder a imediata ordem de reintegração de posse, sem caução, em favor da Embargada, seja pela inexistência de recurso de apelação de sua parte, seja pela ocorrência da inovação recursal, haja vista a alteração da causa de pedir e pedido, apenas em sede de contrarrazões recursais (violação aos artigos 556, 1013, §1º e 1014, do CPC);

b-) de forma eventual, seja reconhecida a nulidade do acórdão quanto à determinação de reintegração de posse imediata, sem a necessidade de caução, ante a ausência de intimação dos embargantes, com fundamento nos artigos 7º, 9, 10, 493, §único 1.013, §1º e 1.014, do CPC;

c-) sejam enfrentados os demais trechos do depoimento pessoal da ora embargada, emprestando-lhes efeitos infringentes, para que seja dado provimento ao presente recurso de apelação, reformando-se a sentença objurgada, julgando-se procedente a ação de interdito proibitório.

Contrarrazões no id. 255400190, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses:
contradição
(fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado),
omissão
(falta de enfrentamento de questão posta),
obscuridade
(ausência de clareza) e a correção de
erro material
.

Ve-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Em análise dos autos, entendo pela ocorrência de preclusão lógica.

O acórdão embargado foi exarado na data de 07.06.24 (id. 218026687) e, na origem, na data de 25.06.24 (id. 160183029), requereu a prorrogação do prazo para
desocupação voluntária
da área, sendo atendido pelo Juízo singular (id. 160539526).

Na data de 31.07.24, a ordem foi efetivamente cumprida, tendo o autor\apelante\embargante desocupado os imóveis.

Dito isso, ao requerer a dilação de prazo para poder desocupar a área, a parte embargante incorreu em Preclusão Lógica, pois expressamente anuiu com a decisão.

Sobre o tema, destacam-se os ensinamentos doutrinários:

(...)

Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional.

Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações.

Tradicionalmente a preclusão é classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal.

(...)

Na preclusão lógica, o impedimento de realização de ato processual advém da realização de ato anterior incompatível logicamente com aquele que se pretende realizar. Exemplo clássico dessa espécie de preclusão é a aquiescência prevista no art. 1.000 do Novo CPC, que extingue o direito da parte de recorrer quando pratica ato de concordância, expressa ou tácita, com a decisão. Neves, Daniel A.A. Manual de Direito Processual Civil. Vol. Ún. 10 ed. Jus Podivm, 2018

Dessa feita, se a parte recorrente concordou com a decisão que lhe determinou a desocupação da área litigiosa, inequivocamente aceitou esta mesma decisão, de maneira que se configura evidentemente a hipótese do caput do art. 1.000 do CPC, que preceitua:

A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.

Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.

Desse modo, a realização da desocupação voluntária consolidou a situação fática, sendo que o simples fato de a parte recorrente não concordar com a decisão impugnada não enseja oposição de embargos de declaração, cabendo à parte valer-se dos meios próprios para alcançar a sua pretensão de reforma do julgado.

Infere-se, na verdade, que a parte embargante pretende o reexame do julgado quanto aos pontos impugnados. Todavia, para tanto não se prestam os aclaratórios, cuja função não é questionar o acerto ou desacerto do provimento jurisdicional, mas corrigir omissão, contradição ou obscuridade porventura existentes, sendo impossível a atribuição no caso em tela do efeito modificativo pretendido.

É que o efeito modificativo é atribuído aos embargos de declaração apenas em situações excepcionais, ou seja, somente se sanadas a contradição, a omissão ou a obscuridade, a alteração do julgado surgir como consequência necessária, bem como na ocorrência de erro material evidente ou de manifesta nulidade o que não se vislumbra na espécie.

Por fim, quanto ao prequestionamento, apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidas às normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

O artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa feita, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MORA DA LOCATÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ).

2. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/4/2017).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem definiu a data da rescisão contratual a partir das provas dos autos. Alterar esse entendimento demandaria reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1344145 RS 2018/0203363-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2018)

Nesse contexto, têm-se que mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025